Tribunal: TJSP
Processo: 1001618-22.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Autora que nega a celebração de contrato com o Banco réu – Ausência de comprovação da legitimidade do pacto – Inexigibilidade do débito reconhecida – Descontos indevidos no benefício previdenciário – Repetição do indébito – Necessidade – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Elevação – Necessidade – Recurso do Banco improvido e provida a

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Autora que nega a celebração de contrato com o Banco réu – Ausência de comprovação da legitimidade do pacto – Inexigibilidade do débito reconhecida – Descontos indevidos no benefício previdenciário – Repetição do indébito – Necessidade – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Elevação – Necessidade – Recurso do Banco improvido e provida a apelação adesiva da autora.*